Tribunal: STF
Processo: ARE 1562628
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÕES INDENIZATÓRIAS PROPOSTAS POR FILHOS DE PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE. POLÍTICA DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.060. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Em 29.9.2025, não foi conhecido o recurso extraordinário com agravo interposto por Maria Natalina Dias, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. PORTADOR DE HANSENÍASE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO” (e-doc. 32).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.10.2025, Maria Natalina Dias interpôs, em 6.10.2025, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 38). 



    3. O agravante sustenta que “a presente ação versa sobre a responsabilidade civil da União decorrente da política de internação e isolamento compulsório sofrida pelo(s) pai(s) da parte recorrente. Em primeira e segunda instâncias, foi reconhecida a prescrição da pretensão reparatória, em razão do decurso do prazo prescricional previsto pelo Decreto-Lei n. 20.910/1932” (fl. 2, e-doc. 33). 



    Destaca que, “recentemente, no entanto, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme ao artigo 1º do Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, de modo a fixar a data de início da prescrição, para ações indenizatórias propostas contra a União, por filhos de pessoas atingidas pela política de internação ou isolamento compulsório, a partir da publicação da ata de julgamento da ADPF 1.060/DF, em 27/09/2025” (fl. 2, e-doc. 33).



    Pede “provimento ao presente agravo regimental, para reconhecer a inexistência da prescrição e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que sejam apreciados os demais pedidos formulados na inicial, com a consequente reabertura da instrução probatória” (fl. 3, e-doc. 33).



    4. Pela plausibilidade das razões expostas pela agravante e com base na jurisprudência atual firmada sobre o tema, reexamino o recurso extraordinário com agravo. 



    5. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    6. A Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu: 



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. FILHA DE PORTADOR DE HANSENÍASE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 



    1. Aplica-se às pretensões indenizatórias ajuizadas em face da União o prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32 (cf. REsp 1251993, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos). 



    2. Considerando que o regime legal de isolamento e segregação obrigatório findou em 31 de dezembro de 1986, que a Lei 11.520 foi publicada em 19/9/2007 e que a autora, nascida em 1955, atingiu a maioridade civil em 1976 (na vigência do Código Civil de 1916), haja vista a actio nata, tem-se que a pretensão indenizatória está prescrita diante do ajuizamento da ação no ano de 2024. 



    3. A Lei n. 11.520/2007, no seu art. 1º, autorizou o Poder Executivo a conceder pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível, às pessoas atingidas pela hanseníase e que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios em hospitais colônia, até 31 de dezembro de 1986, que a requererem, a título de indenização especial, ressaltando, em seu § 1º, a não transmissibilidade a dependentes e herdeiros. Logo, tal diploma legal não versa sobre reparação por danos morais a familiares dos segregados, mas, ainda que assim fosse, estaria transcorrido o prazo de cinco anos a contar da data do início da vigência dessa Lei.



    4. É firme o entendimento do STJ no sentido de que as pretensões indenizatórias decorrentes da alegada violação a direitos fundamentais durante o denominado período de internação compulsória dos portadores de hanseníase não se enquadram no regime de excepcional imprescritibilidade adotado para as demandas relacionadas a violações de direitos fundamentais ocorridas durante o regime da ditadura militar, objeto da Lei n. 9.140/95 (cf. STJ: AgInt no REsp 1.914.041; AgInt AREsp nº 1.686.733; AgInt REsp nº 1.840.054). 



    5. Apelação desprovida” (fl. 7, e-doc. 18).



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 24).



    8. A agravante argumenta que, “além dos direitos fundamentais violados que embasam a causa de pedir da ação indenizatória perante o juízo de primeiro grau, é essencial manter o foco deste recurso extraordinário na questão prejudicial de mérito heterogênea: a interpretação constitucional acerca da imprescritibilidade das ações reparatórias por graves violações aos direitos humanos. Essa discussão está diretamente ligada ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, essencial para a efetiva proteção dos direitos fundamentais” (fls. 5- 6, e-doc. 26). 



    Sustenta que, “no caso concreto, a aplicação da prescrição quinquenal resulta na impunidade” e que “o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, estabelece expressamente que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’. Dessa forma, o Decreto-Lei n. 20.910/32 não pode restringir a tutela jurisdicional ao impor um prazo exíguo de cinco anos para o ajuizamento de ações reparatórias por violações graves aos direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro” (fl. 6, e-doc. 26). 



    Alega que “a impossibilidade de afastar da jurisdição os conflitos relacionados à reparação dessas violações decorre do reconhecimento da dignidade humana como pilar fundamental da liberdade, da justiça e da paz” (fl. 6, e-doc. 26). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput e os incs. V e X do art. 5º, o § 6º do art. 37 e o caput do art. 227 da Constituição da República. Pede “seja dado provimento ao Recurso Extraordinário interposto reformando-se, o venerado acórdão ora hostilizado para afastar o reconhecimento da prescrição, permitindo que sejam integralmente acolhidos os pedidos reparatórios formulados na petição inicial” (fl. 19, e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    9. Razão jurídica assiste à agravante.



    Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois a controvérsia é constitucional.



    10. Na sessão virtual de 19.9.2025 a 26.9.2025, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.060, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de que “prescrevem em 5 anos, a contar da publicação da ata de julgamento da presente ação, as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado”. Confira-se o teor da decisão:



    “Nas hipóteses em que os filhos foram separados de seus pais em virtude da política de isolamento compulsório de hansenianos, o prazo prescricional quinquenal para ações individuais de indenização começa na data da publicação da ata deste julgamento, garantindo segurança jurídica e tempo razoável para o exercício da pretensão.



    Até a década de 1980, o Estado brasileiro adotou a política de isolamento compulsório para pessoas com hanseníase, afastando-as da família e da sociedade. Apesar das graves violações de direitos humanos sofridas principalmente pelos filhos das pessoas submetidas ao isolamento e à internação compulsória em hospitais-colônia, seringais e domicílios, não há previsão normativa que afaste expressamente a prescrição nas ações indenizatórias.



    Assim, a observância do prazo prescricional quinquenal para as ações individuais de indenização ajuizadas por vítimas dessa política pública é compatível com o princípio da segurança jurídica (CF/1988, art. 5º, XXXVI) e com a necessidade de estabilização das relações jurídicas e sociais (CF/1988, art. 37, § 5º).



    Contudo, como as violações persistiram por décadas e a reparação tornou-se viável após o reconhecimento oficial do erro histórico e a instituição de políticas reparatórias, o início do prazo prescricional deve ser ajustado conforme disposto na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (1), que exige a previsão de regime de transição proporcional e equânime quando decisões judiciais introduzem novos deveres ou condicionamentos de direitos.



    Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a arguição para conferir interpretação conforme ao art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 (2), e fixou a tese anteriormente citada.



    Tese fixada: Prescrevem em 5 anos, a contar da publicação da ata de julgamento da presente ação, as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado” (Plenário, DJe 29.9.2025).



    Ao reconhecer que “aplica-se às pretensões indenizatórias ajuizadas em face da União o prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32 (cf. REsp 1251993, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos)” e concluir estar “correta a sentença ao declarar a prescrição e extinguir o processo com resolução do mérito” (fl. 6, e-doc. 18), o Tribunal de origem destoou do que recentemente entendido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.060.



    No ponto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de conferir interpretação conforme ao art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. Assim, o prazo prescricional de 5 anos para ações indenizatórias propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase em caso de política de internação ou isolamento compulsório deve ser contado a partir da publicação da ata de julgamento da referida arguição de descumprimento de preceito fundamental (29.9.2025). 



    11. Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o julgado recorrido por não haver prescrição e determinar outro seja proferido como de direito para que se analise os demais pedidos formulados na inicial, observando-se a nova orientação firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.060.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora